Tribunal: TJSP
Processo: 2214095-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de destituição de administrador c.c alteração do contrato social e pedido de antecipação de tutela – Deferimento do pedido dos réus para que os autores observem as deliberações assembleares – Deliberações assembleares que foram tomadas com observância do contrato social e legislação pertinente (CC, art. 1.072) – Imposição de astreinte em caso de descumprimento da ordem – Manutenção - Razões

Ementa:
Ação de destituição de administrador c.c alteração do contrato social e pedido de antecipação de tutela – Deferimento do pedido dos réus para que os autores observem as deliberações assembleares – Deliberações assembleares que foram tomadas com observância do contrato social e legislação pertinente (CC, art. 1.072) – Imposição de astreinte em caso de descumprimento da ordem – Manutenção - Razões recursais que não desautorizam a decisão recorrida – Este recurso não é o palco em que se solucionará em definitivo a controvérsia – Manutenção da provisoriedade da decisão de origem – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214095-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes MARCEL AUGUSTO FERNANDEZ e MARCIO EVARISTO
FERNANDEZ, são agravados INCORPORADORA FERNANDEZ ALVARES
MACHADO LTDA e AURELIANO FERNANDEZ MOCHON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
Voto no 13875
Agravo de Instrumento no 2214095-56.2019.8.26.0000
Agravantes: Marcel Augusto Fernandez e Marcio Evaristo Fernandez
Agravados: Incorporadora Fernandez Alvares Machado Ltda e Aureliano
Fernandez Mochon
Comarca: Presidente Prudente
Juiz (a): Leonardo Mazzilli Marcondes
Ação de destituição de administrador c.c alteração do
contrato social e pedido de antecipação de tutela –
Deferimento do pedido dos réus para que os autores
observem as deliberações assembleares – Deliberações
assembleares que foram tomadas com observância do
contrato social e legislação pertinente (CC, art. 1.072) –
Imposição de astreinte em caso de descumprimento da
ordem – Manutenção - Razões recursais que não
desautorizam a decisão recorrida – Este recurso não é o
palco em que se solucionará em definitivo a
controvérsia – Manutenção da provisoriedade da
decisão de origem – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de destituição de
administrador c.c alteração do contrato social e pedido de
antecipação de tutela”, deferiu pedido dos réus para que os autores
observem as deliberações assembleares, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 para cada ato de inobservância e enquanto este perdurar,
sem qualquer limitação de cunho pecuniário.
Recorrem os autores a sustentarem que
ajuizaram ação de destituição de administrador c.c alteração do
contrato social e pedido de antecipação de tutela visando a
destituição do corréu (Aureliano) da administração da sociedade; que
comprovaram por meio de documentos que a administração exercida
pelo corréu é temerária para o bom funcionamento da sociedade; que
o réu age de forma arbitrária e contra os ditames do contrato social;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
que no curso do processo foi deferido pelo D. Juízo de origem o
pedido de tutela provisória para que a sociedade seja administrada
em conjunto pelas partes; que a administração da sociedade vem
sendo exercida na forma determinada pelo D. Juízo; que, no entanto,
o corréu (Aureliano) não vem cumprindo os encargos de
administrador, o que foi exaustivamente informado no processo; que,
além disso, juntamente com os demais sócios, o corréu (Aureliano)
vem agindo de forma temerária, utilizando de meios arbitrários e
inconsequentes para prejudicar o bom andamento da sociedade; que
foi realizada assembleia em 28 de agosto de 2018, na qual foram
deliberados
itens
do
edital
de
convocação
explanando a
arbitrariedade e falta de bom senso do corréu que compromete o bom
funcionamento da sociedade; que a ata da assembleia já estava
previamente redigida e assinada com erros relativos à participação
societária do corréu (Aureliano) e dela ainda constava ter havido
aprovação sem nenhuma ressalva; que toda reunião foi gravada em
vídeo e disponibilizado ao D. Juízo de origem que se limitou a dizer
que aguardará a realização de audiência de instrução para formar seu
convencimento; que foram convocadas as 2a e 3a reuniões que
também apresentaram vícios iguais ao da 1a convocação; que os
demais sócios não vêm agindo com boa-fé; que não é intenção
descumprir a ordem judicial, mas o valor e forma da multa
estabelecida é onerosa e excessiva, razão pela qual deve ser arbitrada
em R$ 100,00 por dia e limitada a R$ 5.000,00. Pugnam pela
concessão da tutela recursal para se suspender as deliberações
assembleares e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recuso
processado
sem
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
suspensivo (fls. 36/50).
Sem contraminuta (certidão, fls. 52).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Leonardo Mazzilli Marcondes, MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Cível da Comarca de Presidente Prudente, assim se enuncia:
“VISTOS DO PROCESSADO.
Na presente fase processual, a única
pendência a ser solucionada por este juízo antes de colheita da
prova oral é pertinente à viabilidade ou não das Assembleias dos
sócios realizadas nas datas de 28.08.2018; 17.09.2018 e 24.09.2018.
Conforme o teor das petições de fls.909/916;
980/982 e 1191/1192 dos autos, os requerentes Marcel Augusto
Fernandez e Márcio Evaristo Fernandez questionam a validade das
assembleias em tela e das deliberações nelas adotada, dadas as
razões discriminadas com detalhes.
Por sua vez, os demandados Incorporadora
Fernandez Álvares Machado Ltda. e Aureliano Fernandez Mochon,
nos termos das petições de fls.1095/1113 e 1212/1227 dos autos,
retratam a viabilidade das Assembleias em tela, pleiteando ainda
que este juízo imponha aos autores a observância das deliberações
nelas adotadas, sob pena de, em não o fazendo, incidirem no
pagamento de multa diária.
É o breve relato.
Fundamento e decido.
Efetivamente, no tocante a mais esta questão
de divergência entre os litigantes, considerando os elementos por
ora carreados ao feito e que a instrução processual ainda não se
exauriu, assiste razão aos demandados Incorporadora Fernandez
Álvares Machado Ltda. e Aureliano Fernandes Mochon, de modo
que é o caso de impor aos postulante que observem o teor das
deliberações em tela, à exceção da de número 16, sob pena de, em
assim não ocorrer, incidirem no pagamento da multa diária de
R$1.000,00 (um mil reais), sem qualquer limitação de cunho
pecuniário.
Inicialmente, ressalto que não se justifica,
pelo menos na presente fase processual, a modificação do teor da
decisão interlocutória prolatada por este juízo às fls.626/628 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
autos, de modo que é o caso de manter a administração da pessoa
jurídica nos termos do especificado no pronunciamento judicial em
tela.
Isto porque somente com a conclusão da fase
instrutória, através de colheita da prova oral, este magistrado
obterá todos os elementos imprescindíveis para prolatar a sentença
de mérito e definir o (s) sócio(s) responsável (veis) pela
administração da pessoa jurídica.
Na realidade, resta claro e evidente que,
infelizmente, se verifica uma enorme animosidade entre os sócios
litigantes e nomeados como administradores da pessoa jurídica,
decorrente, inclusive, ao que consta, de questões familiares, o que
importa em divergências na administração da pessoa jurídica.
Considerando a situação acima destacada,
este juízo repassa aos sócios que as constantes divergências nos
termos já repassados nestes autos em diversas ocasiões acabará por
se mostrar lesiva aos seus próprios interesses e de seus familiares,
eis que manifestamente acabam por afetar a viabilidade econômica
da pessoa jurídica.
Portanto, em observância, inclusive ao dever
conciliatório do magistrado, aconselho os litigantes a serenarem os
ânimos de modo a aguardarem a prolatação da sentença de mérito a
ser produzida logo após a audiência a ser realizada para a colheita
da prova oral, que se mostra de fundamental importância ao
deslinde do feito.
Uma vez realizada a introdução em tela, este
magistrado passa a analisar a última controvérsia levada ao seu
conhecimento, sendo que, no tocante ao aspecto em tela, razão
assiste aos demandados Incorporadora Fernandez Álvares Machado
Ltda. e Aureliano Fernandes Mochon.
De início, há de se destacar que o
demandado Aureliano Fernandes Mochon se mantém como
administrador da pessoa jurídica, ainda que em conjunto com os
requerentes, conforme o teor da decisão interlocutória carreada às
fls.626/628 dos autos.
Assim sendo, faculta-se ao demandado
Aureliano Fernandes Mochon a convocação de Assembleias para
deliberações entre os sócios de assuntos relacionados aos interesses
da pessoa jurídica, o que decorre do disposto no 1072, “caput”, do
Código Civil/2002.
De outro norte, as deliberações adotadas nas
Assembleias em tela acabam por vincular todos os sócios e
administradores, ainda que ausentes ou dissidentes, o que decorre
do disposto no artigo 1072, parágrafo quinto, do Código Civil/2002.
Justamente em razão do acima especificado,
resta manifesto que as deliberações adotadas na Assembleia
realizada na data de 17.09.2018 vinculam todos os sócios e
administradores da pessoa jurídica, e isto pelo menos até a data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
prolatação da sentença de mérito por este juízo.
Há de se destacar que o conteúdo da
Assembleia discriminada no parágrafo anterior foi devidamente
registrado na Junta Comercial Do Estado De São Paulo, conforme o
teor do documento carreado às fls.1228/1229 dos autos, o que acaba
por tornar público o teor das deliberações nela ocorridas, de modo a
vincular todos os sócios, inclusive os requerentes.
Mas não é só. Nos termos do documento
carreado às fls.1228/1229 dos autos, as deliberações adotadas na
Assembleia em tela foram aprovadas pelos sócios que somam a
maioria do capital social da pessoa jurídica, eis que a
correspondente ata somente não foi assinada pelo postulantes
Marcio Evaristo Fernandez e Marcel Augusto Fernandes.
No âmbito do especificado no parágrafo
anterior, ressalto que os postulantes, nos termos do especificado na
petição de fls.909/916 dos autos, precisaram a existência de uma
lista de presença redigida de modo equivocado, visto que apontava o
demandado Aureliano Fernandes Mochon como titular de 70% das
cotas sociais, quando, na realidade, seria tão somente do
equivalente a 35%, visto que remanescente seria objeto de
sobrepartilha na qual o autor Marcel Augusto Fernandes seria o
inventariante.
A questão retratada no parágrafo anterior
não elide, pelo menos na presente fase processual, a conclusão
acima transcrita acerca da viabilidade da Assembleia e das decisões
nela adotadas.
A conclusão em testilha decorre do fato de
que, ainda que o acionado Aureliano Fernandes Mochon seja o
titular do equivalente a 35% das cotas sociais da pessoa jurídica, as
deliberações foram tomadas na Assembleia por sócios que formam a
maioria do capital social.
Reitero que, nos termos do documento
carreado às fls.1228/1229 dos autos, somente os requerentes Marcio
Evaristo Fernandez e Marcel Augusto Fernandes não assinaram a
ata correspondente à Assembleia, o que faz supor que não
aprovaram as deliberações em questão.
Por outro lado, considerando a última
alteração contratual da pessoa jurídica, que se encontra carreada às
fls.50/60 dos autos e o conteúdo da ata pertinente à Assembleia
ocorrida na data de 17.09.2018, os sócios que concordaram com as
deliberações tomadas na reunião em questão totalizam 5.396 (cinco
mil, trezentos e noventa e seis) cotas, ao passo que os postulantes
teriam o equivalente a 2.204 cotas sociais.
Pondero,
inclusive,
que
a
conclusão
transcrita no parágrafo anterior decorre da hipótese de ser
considerado que o equivalente a 50% das cotas sociais do
demandado Aureliano Fernandes Mochon seria repassado aos
descendentes em sobrepartilha, o que, por ora, ao que consta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
elementos carreados ao feito, sequer foi deliberado pelo Poder
Judiciário.
Resta manifesto, portanto, que, considerando
todo o acima especificado, há de prevalecer, pelo menos por ora, o
teor das deliberações adotadas na Assembleia realizada na data de
17.09.2018, e que forma tomadas por sócios que detêm a maioria do
capital social da pessoa jurídica.
Destaco que o teor da decisão interlocutória
prolatada por este juízo às fls.626/628 dos autos não excluiu o
requerido Aureliano Perez Muchon como administrador da pessoa
jurídica, razão pela qual o acionado em tela possui aptidão para
convocar a Assembleia em questão.
De outra seara, as questões suscitadas pelos
requerentes nas petições de fls.888/894 e 909/916 dos autos não
justificam o imediato decreto por este juízo de inviabilidade das
Assembleias acima discriminadas, inclusive a realizada na data de
17.09.2018.
No âmbito do relatado no parágrafo
anterior, destaco que as irregularidades apontadas pelos postulantes
não afetam o fato de que, manifestamente, as deliberações da
Assembleia foram aprovadas pelos demais sócios que totalizam a
maioria do capital social da empresa e que, ao que consta, tinham
plena ciência do conteúdo da pauta a ser deliberada.
Há de se reiterar mais uma vez que o
demandado Aureliano Perez Muchon ainda permanece como
administrador da pessoa jurídica, sendo que controvérsia em tela
será definida de modo definitiva, pelo menos na seara da 1 Instância
ao ser prolatada a sentença de mérito por este juízo, razão pela
qual, por ora, viabiliza-se a convocação de Assembleias por parte
daquele acionada.
Friso ainda que na eventual hipótese dos
pleitos lançados pelos requerentes serem acolhidos por este juízo, os
efeitos da sentença de mérito serão “ex tunc”, tornando inválidas as
decisões deliberadas na Assembleia.
Todavia, enquanto a sentença de mérito não
é prolatada por este juízo, há de prevalecer as deliberações
adotadas na Assembleia mencionada pelos acionados, até porque
satisfeitos os requisitos formais para tanto.
As questões retratadas pelos requerentes nas
petições de fls.888/894 e 909/916 dos autos correspondem, ao que
consta, em meras irregularidades de cunho formal que, todavia, à
luz dos elementos por ora carreados ao feito, não viciam as
deliberações oriundas dos demais sócios, inclusive a do requerido
Aureliano Perez Muchon, que ainda figura como administrador da
pessoa jurídica.
Pondero ainda que as questões suscitadas
nas petições de fls.888/894 dos autos poderão ser objeto de
discussão na audiência de instrução a ser designada por este juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
Infere-se, portanto, dado todo o acima
especificado, que há de prevalecer, pelo menos na presente fase
processual, as deliberações definidas na Assembleia acima
discriminada, eis que adotadas pelos sócios que formam a maioria
do capital social da empresa e convocada por um dos
administradores, no caso, o acionado Aureliano Perez Muchom.
Ressalto tão somente que as deliberações em
questão não devem afastar os postulantes da administração conjunta
da empresa com o postulante Aureliano Perez Muchon, dada a
existência de decisão prolatada por este juízo nestes termos e que foi
mantida pela Egrégia Instância Superior.
De outro lado, conforme relatado à exaustão,
as deliberações adotadas na Assembleia devem ser observadas pelos
requerentes, eis que, pelo menos na presente fase processual, não
foram decretas nulas por este juízo.
O fato de uma das deliberações estabelecidas
na Assembleia Geral ter sido a de que a requisição do talonário de
cheques deve conter igualmente a assinatura do requerido (e
administrador) Aureliano Perez Muchon não busca burlar o teor da
decisão prolatada por este juízo às fls.730/731 dos autos.
Isto porque a decisão suscitada no parágrafo
anterior é pertinente ao pagamento de cheques pelo banco sacado
emitidos pela empresa Incorporadora Fernandez Álvares Machado
Ltda. e que não contenham a assinatura do sócio (administrador)
Aureliano Perez Muchon, o que não se confunde com o deliberado
na Assembleia.
Do mesmo modo, o fato da deliberação de
número 16 especificar que os demais sócios da pessoa jurídica
devem igualmente assinar os cheques em nome da empresa não se
mostra em um meio de burlar, pelo menos à luz dos elementos por
ora carreados ao feito, o teor da decisão interlocutória prolatada
por este juízo às fls.730/731 dos autos.
Nos termos em tela, destaco que a questão
suscitada no parágrafo anterior é oriunda de deliberação adotada
pelos sócios em Assembleia e que formam a maioria do capital
social da empresa, situação esta que não se verificava quando da
prolatação por este juízo da decisão de fls730/731 dos autos.
Ademais, a deliberação de número 16 acabou
por ser tomada, ao que constados elementos carreados ao feito, em
razão dos ânimos terem se tornado mais acirrados após o
pronunciamento judicial de fls.730/731 dos autos e que data de
22.03.2018.
Merece destaque ainda o fato de que,
segundo a regra da lógica do razoável, não é interesse de quaisquer
dos sócios não honrar o pagamento de dispêndios imprescindíveis
para o funcionamento cotidiano da empresa.
Por último, considerando os elementos por
ora carreados ao feito, o teor das deliberações tomadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
Assembleia pelos sócios que totalizam a maioria do capital social, e
questionadas pelos autores nas petições de fls.909/916 e 1095/1113
dos autos, não buscam afetar a decisão prolatada por este juízo a
título da tutela de urgência com caráter antecipado (fls.626/628 dos
autos), visto que não excluem os postulantes da administração da
empresa Incorporadora Fernandez Álvares Machado Ltda.
Ante a todo o especificado, DEFIRO o pleito
lançado pelos demandados nas petições de fls.1095/113 e 1212/1227
dos autos, de modo a impor aos requerentes Marcel Augusto
Fernandez e Márcio Evaristo Fernandez que observem o teor das
deliberações adotadas na Assembleia acima discriminada, sob pena
de, em assim não o fazendo, incidirem no pagamento da multa
diária de R$1.000,00 (um mil reais) para cada ato de inobservância
e enquanto este perdurar, sem qualquer limitação de cunho
pecuniário.
Como consequência do acima especificado,
resta prejudicada a análise dos pleitos lançados pelos autores nas
petições de fls.888/894; 909/916 e 1248/1254 dos autos, eis que
condicionadas ao decreto de inviabilidade das deliberações
adotadas pelos demais sócios na Assembleia acima retratada, o que,
por ora, foi rejeitado por este juízo.
No tocante ao pleito dos requerentes
pertinente à juntada das mídias de vídeo (fls.909/916), aguarde-se a
realização da audiência de instrução, sendo que, ao final do ato
processual em tela, este magistrado analisará, considerando todos
os elementos já carreados ao feito, se a diligência em tela é ou não
de fundamental importância para formar o seu convencimento no
tocante ao deslinde do feito.
Em sequência, cabe destacar ser o caso de
rejeitar o pleito lançado pelos demandados na petição de
fls.1212/1227 dos autos no sentido de ser desentranhada a auditoria
providenciada pelos requerentes e por eles carreadas ao feito.
Deve-se destacar que este magistrado, nos
termos da decisão de fls.896/898 dos autos, não inviabilizou aos
requerentes a juntada da auditoria por eles providenciada, sendo
que tão somente rejeitou o pleito dos autores no tocante ao
sobrestamento do feito para a conclusão do parecer em questão.
Portanto, em observância aos princípios
constitucionais
do
devido
processo
legal
e
contraditório,
consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna de
1988, é o caso de manter a auditoria contábil providenciada pelos
requerentes e carreada às fls.1185/1211dos autos.
Assim,
em
observância
aos
princípios
constitucionais do devido processo legal e do contraditório, nos
termos do disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna
de 1988, concedo aos litigantes o prazo comum de dez (10) dias para
se manifestarem sobre os documentos juntadas pelas partes adversas
às fls.1183/1211 e 1231/1247 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
No mais, considerando o teor do saneador
de fls.359/361 dos autos, e como intuito de colher a prova oral
relevante ao deslinde do feito, designo audiência de instrução,
debates e julgamento para o próximo dia29/10/2019, às 14:00
horas.
Proceda-se à intimação via imprensa dos
litigantes para comparecerem ao ato processual em tela a fim de
eventualmente lhes serem tomados os respectivos depoimentos
pessoais, devendo constar a advertência do artigo 385, parágrafo
primeiro, do CPC/2015.
Sem prejuízo, os litigantes poderão arrolar
testemunhas a serem ouvidas no ato processual em tela, desde que
assim o façam até o lapso temporal máximo de dez (10) dias que
antecedem à realização da audiência de instrução, debates e
julgamento.
Os litigantes deverão se atentar ao teor do
artigo 455 do CPC/2015, de modo que os seus respectivos patronos
deverão se responsabilizar de informar ou intimar as testemunhas
por eles arroladas acerca da data de realização da audiência, sendo
o caso ainda de ser providenciada à juntada aos autos da carta com
aviso de recebimento pertinente à intimação, e isto até o lapso
temporal máximo de 3 (três) dias que antecede ao ato processual.
Fica ainda consignado que, nos termos do
artigo 455, parágrafo segundo, do CPC/2015, os litigantes podem se
comprometer
a
apresentar
a
testemunha
na
audiência
independentemente da intimação discriminada no parágrafo
anterior, presumindo-se que desistiu de colheita da prova oral caso
a testemunha não compareça.
Por fim, as demais questões suscitadas pelos
autores e demandados, inclusive pedido de condenação por
litigância de má-fé, serão analisadas por este juízo no momento de
prolatação da sentença de mérito.
Int.” (fls. 1265/1271).
As razões expostas pelos agravantes
não desautorizam os sólidos fundamentos em que assentada a r.
decisão recorrida.
As deliberações assembleares foram
tomadas com observância do contrato social e legislação pertinente
(CC, art. 1.072), sendo certo, ainda, que as divergências apontadas,
dada a natureza da controvérsia e dos próprios fatos, não admite
solução, particularmente nesta fase e neste palco, sem a colheita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
maiores elementos.
Não é demais lembrar que a solução de
toda a controvérsia relatada na decisão recorrida e ora trazida pelos
agravantes ainda depende de necessária instrução probatória,
inclusive fora designada audiência de instrução, debates e
julgamento, que se realizou em 29/10/2019.
E, ao que se tem de seus termos, foram
ouvidas as partes e testemunhas, tendo o D. Juízo de origem
chamado o processo a ordem para deliberar sobre a atual situação da
administração da sociedade (fls. 1358/1359, dos principais).
Assim, o D. Juízo de origem está a
solucionar a questão controvertida e não cabe a esta Instância
Recursal interferir na dinâmica do convencimento do Julgador, sob
pena de supressão da instância.
Quanto à astreinte, o inconformismo
dos agravantes também não prospera.
É sabido que a astreinte tem como
função primordial vencer a obstinação daquele que está obrigado ao
cumprimento efetivo do comando da decisão judicial.
Sendo assim, para que possa causar
certa forma de pressão, legítima e legal, ao subordinado da ordem, a
astreinte deve corresponder a valor e modo que convença o seu
destinatário que é melhor cumprir a ordem do que arcar com as
consequências de sua insubordinação.
Nesse sentido, ainda, devem ser
consideradas a natureza da controvérsia, as características das partes,
bem como o porte econômico do obrigado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2214095-56.2019.8.26.0000 Presidente Prudente
Neste contexto e considerando-se o
grau de desinteligência a que chegaram as partes litigantes, inclusive
com reflexos na seara familiar ante o parentesco dos sócios, o valor
arbitrado para a astreinte fica mantido, sendo que eventual
desproporção será aferida no momento de eventual cumprimento.
Registre-se, ademais, que referida
multa só será aplicada em caso de descumprimento pelos agravantes
da ordem judicial emitida. Assim e a fortiori, fica ao livre arbítrio
deles, agravantes (e de mais ninguém), sujeitarem-se, por conta e
riscos próprios às consequências de sua própria relutância.
Observe-se, ainda, que este recurso
não é o palco em que a controvérsia será solucionada em definitivo,
razão pela qual o que ora se decide é dotado de provisoriedade à
vista da decisão final a ser proferida nos termos em que se
desenvolver o litígio na origem.
Vê-se, pois, que a pretensão recursal
não elide os sólidos fundamentos e a prudente solução insertas na r.
decisão recorrida que, por isso, mantém-se por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator